Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-52.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004885-52.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO SANTOS MOTA - CPF: 038.178.831-88 (APELADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO EQUIPARADO AO SEGURO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e indenização securitária proposta por consumidor em razão da negativa de cobertura de sinistro decorrente de roubo de veículo. A sentença condenou a associação ao pagamento de indenização integral segundo a Tabela FIPE, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de proteção veicular possui natureza jurídica equiparada ao contrato de seguro; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização integral com base na Tabela FIPE diante da negativa de cobertura pela associação; (
iii
) determinar se a recusa injustificada ao pagamento da indenização configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de proteção veicular, apesar da denominação associativa, apresenta os elementos caracterizadores do contrato de seguro, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, independentemente da natureza jurídica da entidade prestadora do serviço.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que, diante da promessa de cobertura de risco mediante pagamento, o vínculo firmado equipara-se à relação de consumo, impondo à associação os deveres típicos do fornecedor de serviços.

5.
Demonstrado o sinistro coberto contratualmente (roubo do veículo) e a ausência de prova pela associação de qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a condenação ao pagamento da indenização securitária.

6.
A negativa de cobertura foi genérica e infundada, e a associação não comprovou a alegada pendência de informações policiais para justificar sua inércia, evidenciando falha na prestação do serviço.

7.
O valor da indenização deve observar o montante da Tabela FIPE aplicável ao veículo
semi-novo
, nos termos do próprio contrato, devendo a condenação ser ajustada de R$ 162.796,00 para R$ 128.590,00.

8.
O dano moral restou configurado em razão da recusa abusiva e da omissão prolongada na prestação do serviço contratado, gerando relevante abalo emocional ao consumidor, que ficou desamparado e compelido a buscar socorro judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
O contrato de proteção veicular firmado entre associação e consumidor, quando envolver promessa de cobertura de riscos mediante contraprestação, equipara-se ao contrato de seguro e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.
2. A
recusa injustificada de cobertura securitária por associação de proteção veicular caracteriza defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar.
3.
A reparação por dano moral é devida quando a negativa de cobertura é abusiva, sem fundamento contratual ou legal, e causa prejuízo emocional relevante ao consumidor.
4.
A indenização securitária deve observar os critérios e limites estabelecidos no próprio contrato, incluindo a Tabela FIPE aplicável ao veículo usado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 14; CC,
arts
. 405, 406 e 757; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2028764/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.11.2023; STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
5.12.2019; TJMT, Ap.
Cív
. 1001381-02.2023.8.11.0046, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
05.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1027158-58.2022.8.11.0002, rel. Des. José Zuquim Nogueira,
DJe
26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
contra a sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Marília Augusto de Oliveira
Plaza

em
ação de cobrança e/ou indenização
proposta por
RICARDO SANTOS MOTA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento da indenização integral do veículo segurado, nos termos da Tabela FIPE
(R$ 162.796,00: cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais)
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas processuais e honorários
advocatícios

arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor
da condenação (Id. 313230889).

Nas razões recursais,
a
apelante
alega
que
inexiste
relação jurídica de natureza securitária
entre as partes, uma vez que
não se trata de contrato de seguro regido pela Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) ou pela Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), mas sim de contrato de associação
, razão pela qual
não há
falar em
cobertura obrigatória nos moldes da Tabela FIPE e que o objeto do contrato seria apenas o rateio de despesas decorrentes de eventos danosos envolvendo veículos dos associados, de modo não comercial e mutualista.

Sustenta que o
contrato de associação teria sido mal interpretado pelo juízo de origem, pois este não garante indenização automática em caso de sinistro, mas sim o auxílio financeiro, mediante análise da situação e observadas as regras estatutárias da associação
, além de que a parte apelada
teria conhecimento prévio do caráter associativo do contrato, não podendo alegar ignorância quanto à natureza do vínculo jurídico estabelecido
.

Afiança que a
condenação por danos morais seria injustificada, desproporcional e carente de fundamentação fática suficiente, já que a negativa da associação se baseou em cláusulas contratuais válidas e previamente pactuadas
.

R
equer
s
eja dado provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais
,
s
ubsidiariamente,
pugna pela
redução do valor fixado a título de danos morais, bem como a redução dos honorários de sucumbência, se mantida, no todo ou em parte, a condenação.

O
apelad
o

RICARDO SANTOS MOTA

apresentou suas contrarrazões (
I
d.

313230904
)
, pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 314993876).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
RICARDO SANTOS MOTA

ajuizou
ação de cobrança e/ou indenização

em face de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, em virtude da negativa de cobertura de sinistro
decorrente de

roubo
ocorrido no dia
0
8/
0
3/2022

da
caminhonete
usada, em bom estado de conservação, Modelo Toyota
Hilux
,
Placa OTN2I83, chassi 8AJFY29G6E8553466, ano/modelo 2014/2014, no valor de R$ 128.590,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Pois bem, preliminarmente, salutar destacar a aplicabilidade do Código de Defesa

do Consumidor no contrato, cujo objeto é proteção veicular disponibilizada pela Parte

Reclamada para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado

aderente (veículo), mediante pagamento de mensalidades.

Deste modo, a majoritária jurisprudência tem entendido que o mencionado

instrumento é equiparado ao contrato de seguro, vez que o segurador se obriga, mediante

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa,

contra riscos predeterminados. (art. 757, CC).

Situação pela qual, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos

de proteção veicular firmado com associações, mediante contrato de adesão, portanto rejeito a

preliminar de aplicação do código civil.

[...]

Desta forma, a competência é do domic
í
lio do consumidor em relação à cláusula

de foro de eleição, consoante artigo 101, inciso I, do
CDc
. Logo rejeito a preliminar de

incompetência do juízo.

[...]

Outrossim, é de se registrar que o caso vertente é disciplinado pela Lei 8.078/90,

uma vez que se trata de negociação entabulada por associação, na qual a ré promove a venda de

seguro de veículos, e os compradores, que não tinham a intenção de se associarem, assim o

fazem com o fim exclusivo de contratar seguro para seu automóvel.

Logo, não se cuida de associação propriamente dita, mas de seguradora sob a

veste associativa, com a finalidade exclusiva de afastar a incidência do Código de Defesa do

Consumidor e demais normas legais que regem a contratação de seguro.

Registra-se que o programa de proteção veicular possui natureza jurídica

similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual

sinistro importará no pagamento de indenização. Desta feita, a associação que se propõe a

prestar o serviço de proteção automotiva nos moldes de seguradora,

equipara-se a esta.

A requerida atua no mercado de seguro, tal como as seguradoras, e o fato de se

tratar de associação não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Com efeito, incontroversa a celebração de um termo de inclusão ao programa de proteção veicular da associação requerida, visando a proteção do veículo descrito na inicial contra os sinistros roubo, furto, colisão, incêndio e outros, mediante o pagamento de uma contribuição mensal, conforme item 3.1, letra “e” e “f”.

Em suma, requerido não comprovou qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do consumidor, logo, o defeito na prestação do serviço, no caso em tela, ficou comprovado.

Vale dizer, que o autor noticiou o roubo do seu veículo, ocorrido no dia 08/03/2022 durante a noite, comunicando tal fato no dia 09/03/2022 de manhã, consoante boletim de ocorrência de ID. 95998121.

Ademais, a seguradora também foi comunicada do ocorrido, conforme se vê no corpo da peça de ID. 95998116 – pág. 4.

Lado outro, ausência de resposta ao autor é totalmente incabível, amoldando-se a negativa de cobertura. Em síntese, o que se verifica é a falha na prestação de serviços da ré que negou, injustificadamente, a cobertura indenizatória contratualmente prevista.

No caso, o evento noticiado encontra cobertura na proteção contratada e o argumento da ré de que está aguardando resposta da polícia para dar andamento no processo administrativo do autor não merece guarida.

Aliás, a requerida sequer trouxe qualquer prova nesse sentido, tendo sua contestação desacompanhada de qualquer documento. O caso dos autos, ademais, contempla a inversão do ônus da prova, porque cristalina a hipossuficiência do requerente, no aspecto técnico probatório, já que se trata de relação de consumo.

Nesse contexto, não há como a ré ser exonerada da obrigação de pagar a indenização securitária, sendo ilegal e abusiva, portanto, a negativa de pagamento da indenização devida pelo sinistro ocorrido.

A parte autora comprovou que o valor do veículo, segundo consta da Tabela FIPE (id. 95998116 – pág. 2), na data do sinistro era de R$ 162.796,00, quantia está que deverá ser indenizada pela ré, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora.

Acerca dos danos morais, vale destacar, que o art. 5º, X, da Constituição Federal normatizou a possibilidade da reparação do dano moral, a partir do que incontáveis legislações vêm sendo editadas no país, ampliando a gama de possibilidades para a propositura de ações nessa seara.

[...]

Portanto, in
casu
, ante o exposto, nota-se que o prejuízo moral experimentado pelo requerente, haja vista o exacerbado abalo emocional vivenciado por ele, não se faz necessária à comprovação de qualquer outra circunstância, restando evidente o dever de indenizar, ante o transtorno causado que ultrapassa o mero aborrecimento.

Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter
punitivopedagógico
, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Portanto, atendendo aos critérios citados acima, fixo a indenização em R$ 10.000,00.

[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingue-se o feito com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais CONDENAR a requerida ao pagamento Do prêmio de seguro do veículo em 100% da tabela FIPE, no valor de R$ 162.796,00, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e correção monetária desde a data da fixação do quantum, observando o INPC/IBGE; CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, importe esse acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e correção monetária desde a data da fixação do quantum, observando o INPC/IBGE;

CONDENO a requerida ao pagamento de custas e despesas e ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito
a título de honorários de sucumbência, tudo na forma do art. 85 do CPC.
[...]” (Id. 313230889).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência do pleito indenizatório, sob o argumento de que não é possível lhe atribuir responsabilidade patrimonial, haja vista a suposta ausência de relação securitária,
pel
a natureza meramente associativa do vínculo firmado entre as partes.

Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, pois não se configurou abalo anímico que justifique a indenização. Subsidiariamente, postula a redução do montante arbitrado para
o patamar entre
R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00
(
três
mil reais). Requer também o abatimento a cota-participação do associado prevista no regulamento interno da associação e a transferência da propriedade do veículo sinistrado para a recorrente, uma vez quitado o valor da indenização.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento
apenas em parte
.

No que se refere à alegada inexistência de relação securitária, esta não se sustenta frente ao conjunto probatório constante nos autos. A despeito da nomenclatura utilizada no contrato — "proteção veicular" —, observa-se que o instrumento firmado entre as partes possui todos os elementos caracterizadores do contrato de seguro, conforme disciplinado pelo art. 757 do Código Civil:

“
Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
.”

Nesse contexto, é perfeitamente aplicável à espécie a legislação consumerista, não sendo relevante a natureza jurídica da entidade prestadora do serviço, mas sim o conteúdo material da relação firmada entre as partes. O contrato em análise
demonstra claramente a prestação de serviço oneroso, com promessa de cobertura de risco futuro e incerto (furto qualificado do veículo), mediante pagamento mensal.

Sobre o ponto, é oportuno destacar o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
.”

(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 2028764/MG,
relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,
D
j
e
22/11/2023).

Aplicando-se essa diretriz ao presente caso, impõe-se reconhecer que, embora travestido de "associação", o contrato celebrado possui natureza típica de contrato de seguro, gerando para o fornecedor (a associação ré) os deveres e responsabilidades inerentes à prestação do serviço, inclusive o dever de indenizar em caso de negativa injustificada.

No caso concreto, a parte autora contratou, mediante pagamento periódico de valores
,
denominados "mensalidades associativas", a cobertura contra diversos riscos previamente estipulados, entre os quais o furto/roubo e a perda total do veículo — exatamente o sinistro ocorrido
, vejamos:

“
3.1. O integrante do PAR terá direito à reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo cadastrado apenas quanto aos seguintes eventos:

[...]

e) Roubo consumado do veículo
(conforme disposto no art. 157 do Código Penal – “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la,

por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”);
(Id. 313230377 – fl. 3).

Restou demonstrado nos autos que o veículo da parte autora foi subtraído mediante ação criminosa, fato este comprovado por boletim de ocorrência e documentos complementares, cuja autenticidade não foi impugnada pela ré
:

(Id. 313230378).

A apelante, por sua vez, recusou-se a pagar a indenização prevista no contrato, sob a alegação genérica de que o vínculo entre as partes seria de natureza associativa, e não securitária.

No entanto, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, tal argumento não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco elide a obrigação de indenizar, dado o nítido caráter comercial da atividade desenvolvida pela ré, com oferta pública e captação indiscriminada de associados, sem a devida autorização da SUSEP.

A jurisprudência tem reiteradamente equiparado tais contratos de “proteção veicular” a contratos de seguro, sobretudo quando restam evidenciadas a promessa de cobertura de sinistros, a contraprestação pecuniária periódica e o descumprimento contratual imotivado. Nesse sentido:

“
Tese de julgamento: 1. O contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total. 3. Correção monetária incide a partir da data fixada na sentença e juros de mora desde a citação inicial. 4. O descumprimento contratual, sem evidência de impacto à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 14; CC,
arts
. 405 e 757; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
5/12/2019; TJMT, N.U. 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 20/12/2022
.
”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,
1001381-02.2023.8.11.0046,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
05/02/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, inexistentes na hipótese
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1027158-58.2022.8.11.0002,
relator Desembargador José Zuquim Nogueira,
Dje

26/06/2024)
.

Além disso, a alegação de culpa exclusiva do autor não se sustenta.

Não há, nos autos, qualquer prova de que o apelado tenha concorrido de forma voluntária ou negligente para a ocorrência do sinistro. A tentativa da ré de transferir a responsabilidade à vítima, sem respaldo técnico ou pericial, não
pode prosperar, especialmente considerando que foi deferida a produção de prova pericial na origem
(Id. 313230887)
, mas a própria apelante manteve-se inerte quanto à
intimação
, permitindo a preclusão da prova que poderia, em tese, corroborar sua versão dos fatos.

No tocante ao dano moral, deve ser mantida a condenação imposta. Embora a jurisprudência seja pacífica ao afirmar que a negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, no presente caso a recusa foi injustificada, abusiva e prolongada, gerando insegurança jurídica e prejuízo emocional relevante ao consumidor, que ficou desprovido de seu instrumento de trabalho e sustento, sendo compelido a ingressar judicialmente para receber valor contratualmente assegurado.

Assim, diante da aflição psicológica, angústia e transtornos prolongados enfrentados pelo autor em razão da omissão da apelante, mostra-se proporcional e razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, não merecendo acolhida o pedido de redução.

No que tange à cota-participação prevista contratualmente, não há previsão expressa de sua incidência no caso de indenização integral, tampouco cláusula específica que permita o desconto automático. De toda forma, o contrato em análise carece de transparência e clareza quanto a essa obrigação, o que, à luz do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, conduz à inaplicabilidade da cláusula que impõe ônus não suficientemente esclarecido.

Cumpre, entretanto, retificar
a sentença
no ponto atinente ao valor da indenização fixada, para esclarecer que, embora a sentença tenha determinado o pagamento de 100% da Tabela FIPE considerando o valor de veículo novo, o contrato celebrado entre as partes (Id. 313230377) expressamente prevê que a indenização deve observar
a cotação da Tabela FIPE aplicável ao veículo
semi-novo
, e não zero quilômetro.

Assim, em atenção ao pactuado e ao efetivo objeto do
contrato
,
veículo
Toyota Hilux, ano/modelo 2014/2014, usado e em bom estado de conservação, a condenação deve se limitar ao valor da Tabela FIPE correspondente ao referido veículo
semi-novo
, no montante de
R$ 128.590,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e
noventa reais)
, afastando-se, portanto, o valor de R$ 162.796,00
(cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais),
utilizado na sentença
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, mantendo-se a condenação imposta à apelante, com a seguinte retificação quanto ao valor da indenização securitária:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização do veículo sinistrado, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da Tabela FIPE aplicável ao veículo
semi-novo
descrito no contrato (Id. 313230377), qual seja, R$ 128.590,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais),
corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde a data da citação e até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA, e como juros legais a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária eventualmente utilizado no período correspondente, conforme disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil, em sua redação atual;

b) CONDENAR a ré, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, importe que deverá observar os mesmos critérios de atualização e juros acima fixados;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 85 do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025